Tribunal: STF
Processo: Rcl 81194
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Rubens Dario Lisboa Junior contra decisão proferida pelo Vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos do Processo nº 5276832-88.2013.8.09.0174, mediante a qual teria usurpado a competência da Suprema Corte, bem como afrontado a autoridade e a eficácia da Súmula nº 727/STF. 



    Alega a parte reclamante que



    “[a] Lei 13.256/2016 alterou o cabimento de Agravo visando destrancar o Recurso Extraordinário. Assim, o Agravo Interno deixou de ser o único remédio jurídico passível para decisão que denega a subida do RE, cabendo também o Agravo por Instrumento. 



    Contudo, este STF exige o esgotamento da via ordinária para apreciação de qualquer tema. E como da decisão do Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal que nega a subida, é exigível o Agravo Interno, a interposição direta de Agravo de Instrumento resultaria em não esgotamento da via ordinária. Ademais a Súmula 727 do STF reforçou o cabimento do Agravo de Instrumento face decisão de Tribunal que nega a subida do Recurso Extraordinário.”.



    Defende, assim, ser “cabível o Agravo de Instrumento no feito originário, vez que esgotada a via ordinária perante o Tribunal Estadual, cabendo agora a remessa ao STF, não havendo que se falar em trânsito em julgado sem a remessa dos autos ao STF, sob pena de violação da Súmula 727 do STF, como de fato houve violação pela Vice-Presidência do TJ/GO”. 



    Requer que seja deferido o pedido liminar a fim de suspender o trâmite do processo ou os efeitos do ato reclamado. No mérito, a cassação do ato reclamado para que o agravo em recurso extraordinário possa ser remetido a esta Suprema Corte e analisada a controvérsia invocada pelo apelo extremo interposto pelo reclamante.



    É o relatório. Decido.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 



    Aponta-se afronta à Súmula nº 727/STF, a qual tem a seguinte redação:



    “Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais.”



    Compulsados os autos, observo que o recurso extraordinário interposto foi inadmitido em razão da aplicação da Súmula nº 280 do STF e da ausência da preliminar de repercussão geral devidamente fundamentada, estando a decisão baseada no art. 932, inciso III, do CPC, por ser manifestamente inadmissível (e-doc. 2, p. 945-948).



    Contra essa decisão, a parte reclamante interpôs o agravo previsto no art. 1.021, do CPC, o qual não foi conhecido em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida (e-doc. 2, p. 963-965).



    Não há que se falar, portanto, em usurpação de competência desta Corte com fundamento na Súmula nº 727 do STF, uma vez que o aludido enunciado se refere a hipótese de cabimento de agravo em recurso extraordinário previsto no art. 1.042 do CPC.



    Com efeito, a parte reclamante interpôs agravo de instrumento somente após a decisão que deixou de conhecer do agravo interno anteriormente interposto, tendo a autoridade reclamada deixado de conhecer do recurso, com os seguintes fundamentos:



    “Inicialmente, cumpre destacar que não se admite o agravo previsto no art. 1.042 do CPC contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário proferida na origem, quando fundada exclusivamente na ausência de impugnação específica, nos termos do art. 932, III, do CPC.



    (...)



    Nessa hipótese, o recurso cabível é o agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, razão pela qual a interposição de agravo para o Supremo Tribunal Federal revela-se inadequada, configurando erro grosseiro insuscetível de correção pelo princípio da fungibilidade recursal. 



    No presente caso, verifica-se que a parte agravante já se utilizou da via adequada — o agravo interno — nos termos do evento 353, esgotando, portanto, as instâncias de impugnação no âmbito deste Tribunal.



    (...)



    Dessa forma, diante da inadequação da via recursal eleita e da manifesta inadmissibilidade do agravo interposto, impõe-se o não conhecimento do recurso, em consonância com o entendimento jurisprudencial. 



    Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo em Recurso Extraordinário, por manifesta inadmissibilidade.” (e-doc. 2, p. 992-994).



    Logo, não há que se falar em usurpação de competência do STF pela autoridade reclamada, ante ocorrência de erro grosseiro cuja consequência é a impossibilidade de se aplicar a fungibilidade recursal. 



    Nesse sentido o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgInt no RE no Resp nº 1.782.858/DF: 



“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ARTS. 1.030, § 1º, E 1.042 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Contra a decisão monocrática que não admite o recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, V, do CPC, não cabe agravo interno, mas agravo para o Supremo Tribunal Federal, conforme previsão expressa dos artigos 1.030, § 1º, e 1.042 do Estatuto Processo Civil. 2. Há, na espécie, erro grosseiro, a impossibilitar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso extraordinário” (Corte Especial, Rel. Maria Thereza de Assis Moura, Dje de 25/6/19).



    Colaciono, ainda, os seguintes precedentes proferidos por esta Corte em casos análogos ao presente: ARE nº 1.360.164 AgR, Min. Rel. Luiz Fux, DJe de 11/11/22; ARE nº 1.403.857, Min. Rel. Rosa Weber (Presidente), DJe de 27/09/22; e ARE nº 1.349.327, Min. Rel. Luiz Fux (Presidente), DJe de 08/11/21. 



    Com efeito, a pretensão da parte reclamante revela o uso desta reclamação como verdadeiro sucedâneo recursal, o que se afigura inadmissível de acordo com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. In verbis: 



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE AFASTAMENTO DE LEI OU ATO NORMATIVO COM BASE EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. MERA INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ausente contrariedade à Súmula Vinculante 10 a autorizar o cabimento da reclamação, nos moldes do art. 103-A, § 3º, da Constituição da República. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, de modo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl nº 47.325/AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/6/21).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. ADIs 4.912/MG e 858/RJ. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A identidade fática e jurídica entre o ato reclamado e a decisão paradigma é requisito indispensável para o exame da reclamação, de acordo com a jurisprudência desta Corte. II – O ato reclamado não examinou a constitucionalidade dos arts. 8º, 9º ou 10 da Lei Complementar 125/2012 do Estado de Minas Gerais, nem da Emenda Constitucional 2/1991, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, apreciados respectivamente no julgamento das ADIs 4.912/MG e 858/RJ. III – É inviável a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo do recurso processual cabível. IV - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte, que orienta a matéria em questão. V- Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 47.051/AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 25/6/21).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a análise do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente